Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-83.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701624-83.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA LOPES GOUVEA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso ante a falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Em observância o princípio da cooperação, concedo prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas cumprimento do despacho de ID 73606139. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 17 de julho de 2025 13:06:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador